Tribunal: TJMT
Processo: 1014394-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014394-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 753.286.661-00 (AGRAVANTE), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (AGRAVADO), SUELY TOCANTINS - CPF: 843.954.438-34 (AGRAVADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014394-51.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO

AGRAVADA(S):

JOAO DIAS FILHO

SUELY TOCANTINS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PROIBIÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAR E COMERCIALIZAR O WEB SITE E SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DA REFERIDA PLATAFORMA EM REDES SOCIAIS, APLICATIVOS, E EMPRESAS VIRTUAIS DE PROPAGANDA E MARKETING – PROGRAMAS DE COMPUTADOR – SOFTWARE – DIREITOS AUTORAIS – TITULARIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO IDENTIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, restou verificada a probabilidade do direito dos autores, ora agravados, quanto à titularidade dos direitos autorais do programa de computador (software) com o domínio www.plaas.com.br,
n
ão há que se falar em reforma da decisão agravada

que concedeu a tutela de urgência para determinar a abstenção da utilização e comercialização de web site, bem como a suspensão da publicação da referida plataforma em redes sociais, aplicativos e empresas virtuais de propaganda e marketing pelo requerido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO
contra a decisão que, na
Ação de Proibição de Violação de Direitos Autorais (no 1026956- 66.2019.8.11.0041)
ajuizada por
JOÃO DIAS FILHO e SUELY TOCANTINS
,
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência, para: (i) determinar que os requeridos/agravantes se abstenham de utilizar e comercializar o web site
www.plaas.com.br
; e (ii) suspender a publicação/divulgação da referida plataforma em redes sociais, aplicativos, e empresas virtuais de propaganda e marketing, até a decisão final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC/2015.

Em síntese, sustenta o agravante
que, consoante provas juntadas aos autos, restou amplamente comprovado que os autores, ora agravados, não fizeram parte da produção intelectual e de software da plataforma PLAAS, não conseguindo sequer conceituarem em sua peça exordial o que se trata tal plataforma.

Destaca o agravante, que a plataforma
www.plaas.com.br
é em linhas simples uma rede social segmentada, voltada ao setor produtivo ambiental/agrário, e que vem sendo desenvolvida
há anos, exclusivamente pelo mesmo devido sua ampla atuação no âmbito ambiental/agrário há mais de 20 anos, bem como sua formação prática no desenvolvimento do software, não havendo participação de outrem.

Afirma que a função desenvolvida pelos agravados na empreitada, era organizacional, onde, devido a sua ampla rede de contatos, os mesmos eram encarregados apenas em fazer a conexão entre possíveis representantes para a plataforma, podendo talvez, atribuir-lhes as funções de “
Gerentes administrativos
”.

Destaca outrossim, que “devido ao desleixo e péssimo empenho, não cumprindo os prazos estabelecidos comumente” houve, por esse motivo, seu desligamento do empreendimento em 1/6/2019.

Desta forma, restando amplamente comprovado que os agravados não fizeram parte da produção intelectual e de software da plataforma PLAAS, não conseguindo sequer a conceituar em sua peça exordial, bem como sendo seu acervo probatório produzido em sua maioria unilateralmente, requerem reforma da decisão vergastada, com a revogação da liminar concedida.

Assim, diante da prática desleal dos agravados ao conseguir a decisão liminar agravada, com o nítido “
fim em “roubar” os clientes que já haviam fechado contratos comerciais com a plataforma do agravante.”
(ID. 16938451 – pg. 17), requer seja dado provimento ao recurso.

A liminar foi indeferida no ID no 19648974.

A contraminuta foi apresentada pelos agravados, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 24134463.

Sem informações - ID no 24206953.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
JOÃO DIAS FILHO e SUELY TOCANTINS
ajuizaram a
Ação de Proibição de Violação de Direitos Autorais c/c Pedido de Tutela Provisória (no
1026956-66.2019.8.11.0041
)
em face de
RICARDO JOSÉ MENDES PINTO DE CARVALHO e WANDER LONGUI
, aduzindo que (decisão agravada – ID.
21121414 dos autos principais
):

“Alegam os autores que formaram uma sociedade com o requerido Ricardo Carvalho e criaram uma Startup chamada “Plaas Agrotech Ltda” para desenvolver um programa de computador (software) com o domínio
www.plaas.com.br
.

Sustentam que participaram ativamente no desenvolvimento e construção da ideia conceitual do programa, do plano de negócio, desde a concepção da ideia até o desenvolvimento do produto final, arcando com os custos iniciais e dívidas de investimento no valor de R$14.700 (catorze mil e setecentos reais), gastos com identidade visual, “token”, domínio do site, biblioteca digital e formatação de bases de referências com temas de fundo para a plataforma.

Aduzem que, no dia 1o/06/2019, restando 27 (vinte e sete) dias para o lançamento da nova plataforma, o requerido Ricardo Caralho comunicou sua saída do grupo PLAAS, alegando que não havia mais interesse em continuar uma sociedade com o Requerente João Dias, dando por extinta a sociedade no projeto PLAAS, sem reconhecer o capital patrimonial e intelectual investido pelos outros sócios.

Asseveram, ainda, que o requerido se negou a entregar o código fonte e o acesso ao domínio www.plaas.com.br, além de bloquear o acesso do sócios fundadores ao website da empresa.”

Diante disso, ajuizaram a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência para impedir a utilização e a comercialização do web site
www.plaas.com.br
, além de suspender todos os contratos firmados com terceiros; suspender a publicação/divulgação da plataforma em redes sociais, aplicativos, e empresas virtuais de propaganda e marketing; e assegurar o acesso dos demais sócios aos código fonte, base de dados, domínio e senhas do programa original.

Ao apreciar o feito, a ilustre juiza
a quo
Dra.
Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para (i) determinar que os requeridos se abstenham de utilizar e comercializar o web site www.plaas.com.br; e (ii) suspender a publicação/divulgação da referida plataforma em redes sociais, aplicativos, e empresas virtuais de propaganda e marketing, até a decisão final da presente demanda, porquanto identificou “
parcialmente a probabilidade do direito, notadamente por meio das atas de reuniões assinadas pelo requerido (Id. 21071029 e 21071030), dos recibos de pagamento (Id. 21071023), e das mensagens via whatsapp (Id. 21071034), de cujo teor é possível extrair, prima facie , que os autores teriam contribuído de forma direta com a construção, o planejamento e o desenvolvimento do programa de computador (software) com o domínio www.plaas.com.br, merecendo, a princípio, a proteção da Lei no 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais.”

Desta decisão, insurge-se o requerido/agravante
RICARDO JOSÉ MENDES PINTO DE CARVALHO.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal ao dispor sobre a proteção aos autores de obras, estabeleceu em seu artigo 5o, XXVII, o que segue:
“aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

A par disso, em vista de uma maior proteção ao autor da criação intelectual de programa de computador, bem como a especificação e desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei no 9.609 de 1998, conhecida como
Lei do Software
, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade intelectual, no artigo 2o disciplina a matéria como segue:

Art. 2o O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.

§ 1o Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.

§ 2o Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

§ 3o A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

§ 4o Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

§ 5o Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

§ 6o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel.

Subsidiariamente, a lei especial se aplica à legislação geral dos direitos autorais, Lei no 9.610/98, consoante previsão expressa no artigo 7o, §1o, da referida legislação mencionada,
in verbis
:

Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

[...]

§ 1o Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.

Já o art. 9 da Lei 9.609/98 prevê a necessidade de licença para uso de programa de computador, autorizando, ainda, em seu parágrafo único, que, no caso de eventual inexistência do contrato, a regularidade do uso poderá ser comprovada por meio de nota fiscal de aquisição ou licenciamento de cópia.

Sobre a proteção conferida ao criador de programa de computador são os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho que seguem:

[...]

O direito autoral, por sua vez, restringe a sua tutela à forma de exteriorização da ideia, não impedindo obra semelhante, desde que não ocorra plágio. [...]

Ao se afirmar que o criador de logiciário tem a proteção do direito autoral, isto significa, portanto, que ele tem a prerrogativa de impedir a comercialização por terceiros de programa de computador com idêntica forma, desde o momento em que o torna público, por qualquer meio.
(COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 20a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 479.)

No caso em exame, cumpre observar que o recurso de
agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Proibição de Violação de Direitos Autorais
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Portanto, como bem destacou a decisão agravada pelos documentos carreados aos autos verifica-se haver fortes indícios da participação dos agravados na criação e desenvolvimento do programa de computador (software) com o domínio www.plaas.com.br (ID. 21121414 dos autos principais), vejamos:

“
In casu
,
identifico parcialmente a probabilidade do direito, notadamente por meio das
atas de reuniões assinadas pelo requerido
(Id. 21071029 e 21071030),
dos recibos de pagamento
(Id. 21071023), e
das mensagens via whatsapp
(Id. 21071034), de cujo teor é possível extrair,
prima facie
,

que os autores teriam contribuído de forma direta com a construção, o planejamento e o desenvolvimento do programa de computador (software) com o domínio www.plaas.com.br, merecendo, a princípio, a proteção da Lei no 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais.

O perigo de dano exsurge dos possíveis prejuízos econômicos decorrentes da utilizado, divulgação e comercialização do programa objeto da presente demanda sem a participação dos requerentes.

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.

No tocante ao pedido para assegurar o acesso dos requerentes aos código fonte, base de dados, domínio e senhas do programa, verifica-se que o seu deferimento liminar esgotaria o próprio mérito
causae
, cuja análise deve ser precedida do necessário contraditório e instrução processual.

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência, para (i) determinar que os requeridos se abstenham de utilizar e comercializar o web site
www.plaas.com.br
; e (ii) suspender a publicação/divulgação da referida plataforma em redes sociais, aplicativos, e empresas virtuais de propaganda e marketing, até a decisão final da presente demanda.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”

Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito dos autores, ora agravados, diante das provas constantes nos autos, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Por fim, não prospera o pedido dos agravados de condenação em honorários advocatícios, pois, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Vejamos:

“
a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11),
de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários
.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, p. 479).

Diante do exposto
,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020